Tribunal: TJSP
Processo: 0006034-20.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DE PENA.
I. Caso em Exame
Revisão Criminal proposta por Kleber de Alkimim Vieira, condenado a vinte e um anos de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, buscando nulidade da fundamentação da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DE PENA.
I. Caso em Exame
Revisão Criminal proposta por Kleber de Alkimim Vieira, condenado a vinte e um anos de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, buscando nulidade da fundamentação da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade na fundamentação da majoração da pena-base e se a atenuante da confissão deve ser aplicada ao réu.
III. Razões de Decidir
3. As decisões estão devidamente fundamentadas, não havendo nulidade a ser reconhecida. Contudo, com o devido respeito ao entendimento adotado, mostra-se necessária a reanálise da pena imposta, vez que a mesma necessita ajustes para melhor se adequar ao caso. Em observância ao disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal, devem ser afastadas as circunstâncias negativas relativas aos maus antecedentes, a ausência de demonstração de arrependimento e a não contribuição do peticionário para a elucidação dos fatos, estendendo-se os efeitos da decisão proferida nos autos de Revisão Criminal no 0202253-60.2012.8.26.0000, interposta pelo corréu Rogerio Alkimim Vieira. Entretanto, é inviável que a pena-base seja mantida em seu patamar mínimo legal, posto que o réu não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, vez que o acusado é membro de perigosíssima organização criminosa (PCC) e, nesta qualidade, atentou contra a vida de um policial militar enquanto o mesmo realizava atividade de lazer (cortava o cabelo), disparando inúmeras vezes, sendo o ataque parte de uma sequência de atentados ordenados com o intuito de desestabilizar a ordem, causando pânico e caos nesta capital. Ceifando a vida de um policial militar simplesmente em razão de seu cargo, tratando-se de agente responsável por garantir a segurança e tranquilidade da sociedade e pessoas de bem. Note-se ainda que há informações que este acusado conhecia a vítima desde pequeno e foi selecionado para o delito, pois poderia indicar sem dúvida o ofendido para os demais criminosos. Dessa forma, fixo a pena-base para ambos os delitos em 1/3 acima do mínimo legal, qual seja, dezesseis anos de reclusão. Por fim, reconhecido o concurso formal entre os delitos, aplica-se a pena do mais grave (homicídio consumado), elevada em 1/6. Totalizando, assim, a sanção de dezoito anos e oito meses de reclusão, pena esta que se torna definitiva, ante a ausência de demais causas modificadoras.
4. A atenuante da confissão não é aplicável, pois o réu não demonstrou arrependimento ou intenção de colaborar com a justiça, apresentando versão exculpatória e negativa dos fatos em juízo, buscando denegrir a imagem da polícia. Ora, a lei, ao considerar a confissão espontânea como circunstância atenuante da pena, está premiando o agente pela sua sinceridade e por ele ter contribuído com a Justiça. No caso em exame, o réu buscou apresentar negativa e versão exculpatória de perseguição policial, com o intuito de afastar suas condutas. Dessa forma, o mesmo faltou com a verdade em juízo, com o intuito de não ser responsabilizado por suas ações e, assim, não agiu com lealdade processual. Ora, a atenuante da confissão repousa exatamente nessa lealdade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Defiro parcialmente o pedido revisional, para reduzir a pena do réu KLEBER DE ALKIMIN VIEIRA diante do disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal, fixando a pena final de dezoito anos e oito meses de reclusão, no regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida.
Tese de julgamento: 1. A fundamentação da pena-base deve ser clara e individualizada. 2. A atenuante da confissão exige sinceridade e colaboração efetiva com a justiça.
Legislação Citada:
CP, art. 121, §2o, IV; art. 14, II; art. 29; art. 33, §2o; CPP, art. 580; CPP, art. 621, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Revisão Criminal no 0202253-60.2012.8.26.0000; STJ, AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013.